Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702335-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUIDO DIAS DOS REIS IMPETRADO: JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por GUIDO DIAS DOS REIS contra ato ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE). Afirma o impetrante que é credor da Fazenda Pública do Distrito Federal, no montante de R$134.274,57, de acordo com o Precatório 0013245-19.2017.8.07.0000. Destaca que o crédito possui natureza alimentar, decorrente de diferenças salariais e sobre o qual requereu o pagamento preferencial, com amparo no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, em razão de ser maior de 60 anos de idade ou portador de doença grave. Narra que o pleito foi deferido, e que recebeu, à época, o quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), c/c a Lei Distrital no 3.624/2005. Assevera que em 8 de junho de 2020 foi publicada a Lei Distrital no 6.618, que ampliou de 10 para 20 salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente nesta Unidade da Federação, e, assim, o valor máximo do adiantamento preferencial do precatório (também chamado de superpreferência) atingiu 100 salários mínimos. Nesse contexto, pugnou pelo pagamento de outros 50 salários mínimos, relativo à respectiva complementação, em razão da ampliação do patamar máximo atribuído à superpreferência. O Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, por sua vez, indeferiu o pedido, com amparo nos seguintes argumentos: a) a alteração legislativa realizada pela Lei no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (04/01/2019); b) o pagamento do adiantamento preferencial ao credor foi realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento (tempus regis actum); c) que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Citou, nesse contexto, o artigo 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (ID 22700719 - Pág. 41). Em suas razões (ID 22700717), o impetrante sustenta, a título de direito líquido e certo, que não se aplicaria o princípio do tempus regis actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza administrativa, não tendo incidência a teoria do isolamento dos atos processuais, aplicado apenas nos processos de natureza judicial. Assevera que o adiantamento levado a efeito não quitou o precatório expedido e, desta forma, não houve a satisfação da obrigação e, consequentemente, não ocorreu a extinção da execução, na forma prevista no art. 924, II, do CPC, podendo ocorrer novos pagamentos no curso do processo, a partir da modificação do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Aduz que o artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, c/c o artigo 102, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (redação conferida pela Emenda Constitucional 99/2017), que permite a expedição de adiantamento preferencial na proporção de 5 vezes o fixado em lei específica, para fins do disposto no § 3o, do artigo 100, da Carta Magna. Defende que a Emenda Constitucional no 99/2017 admite o fracionamento do crédito para o pagamento preferencial, o que reforça a possibilidade de complementação vindicada. Cita, para isso, jurisprudência que entende amparar seu intento. Salienta que a pretensão não ofende o artigo 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, pois o dispositivo visa impedir o pagamento da parcela superpreferencial por mais de uma vez, ainda que por fundamento diverso, e não a complementação do valor do adiantamento preferencial. Destaca que a decisão objurgada ofende os princípios da isonomia – ao não permitir o recebimento do adiantamento preferencial de 100 salários mínimos –, e da razoável duração do processo, além de afrontar a dignidade e o bem-estar da pessoa idosa. Nesse quadrante, entende estar presente a probabilidade do direito perseguido. Quanto ao perigo da demora, afirma que a complementação requerida possui natureza alimentar, pois se trata de verba remuneratória. Destaca também que não pode prescindir dos recursos em foco, até como forma de garantir melhores condições de permanecer em isolamento social em tempos de pandemia, o que é necessário, por ser integrante do grupo de risco. No mérito, requer a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar, para determinar que a autoridade coatora pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. Relatados, decido. O deferimento de pleito liminar em sede de mandado de segurança exige a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, conforme artigo 7o, da Lei no 12.016/2009. Cinge-se a controvérsia em determinar se é possível a concessão da segurança para determinar a complementação do adiantamento preferencial já realizado, até o patamar de 100 salários mínimos, tendo como novo parâmetro aquele determinado pela Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 (de 50 salários mínimos), quando combinados os artigos 100, § 2o, da Constituição Federal e 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inicialmente, convém ressaltar que já há julgado nesta egrégia Corte de Justiça no sentido de firmar a competência das Câmaras Cíveis para julgar mandado de segurança contra ato emanado pelo Juízo da COORPRE. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido. (Acórdão 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019, grifo nosso). Pois bem. Feita essa explanação inicial, convém destacar que a disciplina constitucional do pagamento dos precatórios está prevista no artigo 100, caput, da Constituição Federal, verbis Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. O § 2o, do mesmo dispositivo constitucional, prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 anos, hipótese em que se amolda o impetrante. Confira-se: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (grifo nosso). Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar no 99/2017, que estabeleceu o novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o, no artigo 102, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber: Art. 102 (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (grifo nosso). Destarte, o teto para o pagamento preferencial foi elevado para até 5 vezes o valor máximo permitido em lei da respectiva unidade federativa. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. No ano passado, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando esse limite máximo para 20 salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. No caso vertente, o pedido de superpreferência foi formulado em 31/05/2017, quando ainda em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005 e antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional no 99/2017 (ID 22700719 - Pág. 7). Após a apresentação de cálculos, pelo Distrito Federal, houve a homologação judicial, já sob os parâmetros estabelecidos pela EC no 99/2017, ou seja, 50 salários mínimos (ID 22700719 - Pág. 27). Os valores foram levantados em dezembro de 2018, conforme Alvarás de ID 22700719 - Págs. 28 e 30. Em novembro de 2020, o credor atravessou nova petição na origem, requerendo a complementação de outros 50 salários mínimos, a título de pagamento superpreferencial, com amparo nos parâmetros estabelecidos pela Lei Distrital 6.618, de 8 de junho de 2020, pretensão que foi indeferida e resultou no presente mandamus. Há julgados nesta egrégia Corte de Justiça no sentido de não se admitir a complementação pleiteada, visto que o direito à superpreferência deve ser exercitado apenas uma vez. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIAL CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional no 99/2017 inovou ao estabelecer regra específica para o regime especial, ao acrescer o § 2o ao art. 102 do ADCT, elevando o limite para até o quíntuplo da obrigação de pequeno valor para pagamento da preferência pelos entes devedores.. 2. Com o aumento do limite de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surge questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores antes pagos a esse título. 3. O pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais. 4. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 5. Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1135271, 07072998820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018, grifo nosso) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1253791, 07272417220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está previsto no art. 100, §2o, da Constituição Federal, concernente aos débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. 1.1. Antes da Emenda Constitucional n. 99/2017, o adiantamento era até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no §3o do art. 100, da CF. 2. Com a EC n. 99/2017, houve o aumento do teto de adiantamento preferencial de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surgindo, então, questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores pagos sob a vigência da norma anterior. 3. O fato de a norma constitucional ter sido alterada para aumentar o teto do adiantamento preferencial não alberga pedido de complementação, porquanto este corresponde a novo pedido de preferência. 3.1. A admissão de dois pedidos de preferência implicaria o fracionamento do próprio adiantamento preferencial, o que não é admitido. 4. Uma vez satisfeito o direito da Impetrante em conformidade com a norma vigente à época em que deferido e levantado o valor do adiantamento, ocorreu a preclusão consumativa com a formação do ato jurídico perfeito. 5. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6. Segurança denegada. Sem condenação em honorários, com base na súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1185905, 07192464220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019, grifo nosso). Inclusive, é bom salientar que não se deve confundir a possibilidade de se utilizar do benefício constitucional mais de uma vez pela mesma pessoa com a possibilidade de se valer dele em relação ao mesmo precatório. O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou essa questão, verbis: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA (ART. 100, § 2o, DA CF/1988). RECONHECIMENTO, MAIS DE UMA DE VEZ, EM UM MESMO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS. 1. Na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, este Tribunal Superior tem pacífico entendimento pela possibilidade de haver o reconhecimento ao credor, mais de uma vez, do direito à preferência constitucional do § 2o do art. 100 da Constituição Federal. 2. Contudo, a preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório, porquanto, por via oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2o do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento para fins de preferência, eventual saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Portanto, as hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, a cada precatório, ainda que tenha como destinatário um mesmo credor. 3. No caso dos autos, ao credor foi concedida a preferência no pagamento de precatório em razão de doença grave até o limite estabelecido pelo § 2o do art. 100 da CF/1988 (triplo do fixado em lei para pagamento de RPV); contudo, foi invocado novamente o direito de preferência quanto ao saldo remanescente do mesmo precatório, por motivo da idade, o que foi deferido pelo Desembargador Presidente do TJ/RO (ato coator). 4. O recurso ordinário do Estado foi provido, com determinação de retorno dos autos para julgamento do pedido subsidiário de devolução dos valores eventualmente recebidos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.014/RO, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2020). Logo, e também por se tratar de discussão envolvendo um único precatório, as razões impostas pelo impetrante não se mostram suficientes para demonstrar que há probabilidade do direito invocado, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade. No que se refere ao perigo da demora, conquanto se trate – de fato – de verba alimentar, não se visualiza maior prejuízo ao impetrante no aguardo do julgamento de mérito, especialmente porque o rito do mandado de segurança é célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 12, do mesmo diploma legal. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator